Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-08.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006805-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), QUALITY SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.981.380/0001-55 (AGRAVANTE), EMMANUEL DE ARAUJO - CPF: 353.846.701-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ENRICO DE ARAUJO - CPF: 405.973.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO — IMPOSSIBILIDADE.

A ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros do devedor via Bacen Jud, visto que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a determinação de ofício.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Quality Serviços Ltda
. e
Emmanuel de Araújo
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Sandro Enrico de Araújo
e
Allan Exupery de Araújo
, determinou de ofício a constrição de seus ativos financeiros via Bacen Jud.

Asseguram que, em 16 de outubro de 2012, “
a Executada Quality Serviços Ltda. apresentou exceção de pré-executividade requerendo a extinção da execução fiscal em razão da prescrição dos débitos tributários
”, e que, em novembro de 2018, o agravado “
se manifestou pela improcedência dos pedidos formulados na objeção de pré-executividade, indo os autos à conclusão para análise da objeção apresentada
”.

Asseveram que o juízo, ao invés de analisar a exceção de pré-executividade, proferiu decisão a determinar “
a penhora e/ou arresto dos valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s de seus sócios, do valor apresentado na CDA atualizada
”.

Afiançam que “
a constrição antes da citação é medida excepcional, sendo que a decisão, ora guerreada, carece de comprovação dos requisitos autorizados de medida cautelar, bem como contraria tese jurídica firmada em sede de recurso repetitivo pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do REsp. 1.184.765/PA
”.

Afirmam que “
não se mostra razoável que após quase 7 (sete) anos de espera pela prestação jurisdicional, esta chegar sem analisar a defesa do jurisdicionado, e simplesmente determinar medidas constritivas em desfavor de partes que sequer foram citadas
”.

Acentuam que operou a prescrição da pretensão executiva, porque “
passados mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito até a propositura da ação, uma vez que, consoante demonstrativo da própria Sefaz-MT, o tributo venceu em 01/06/2003, tendo como fato gerador 05/2003, e a ação executiva foi ajuizada somente em 15/09/2010
”.

Requerem o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 7963934).

Não há contrarrazões (Id. 8895735).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas BACENJUD e RENAJUD.

[...]

In casu
, tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas BACENJUD e/ou RENAJUD, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual nº 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.
[...]. (Id. 7848514, fls. 2/3).

Execução fiscal proposta, em 15 de setembro de 2010, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Quality Serviços Ltda
. e os sócios coobrigados
Emmanuel de Araújo
,
Sandro Enrico de Araújo
e
Allan Exupery de Araújo
.

Quality Serviços Ltda. apresentou exceção de pré-executividade no dia 31 de outubro de 2012 (Id. 7848509, fls. 15) e o Estado de Mato Grosso manifestou, em 21 de novembro de 2018, pela sua rejeição (Id. 7848511, fls. 4/17).

A exceção de pré-executividade, ao contrário do que se pretende fazer crer, não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial, como se o prosseguimento dos atos executivos estivessem a depender de prévia decisão acerca daquela.

[...] A simples manifestação da exceção de pré-executividade não tem o poder de suspender o processo de execução. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 450852/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, publicado no Diário da Justiça em 3 de outubro de 2005).

No entanto, no caso, não cuidou o agravado de requerer as medidas necessárias à garantia da execução, pelo que o bloqueio de valores via Bacen Jud foi determinado de ofício, providência que, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não se apresenta possível.

[...] A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema bacenjud exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada
ex officio
pelo magistrado, conforme disposto no artigo 655-A do CPC/73 (ora revogado). Nesse sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017; AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1546906/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2018).

Assim, em razão de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com ressalva do meu ponto de vista, a ausência de requerimento da Fazenda Pública desautoriza a constrição de ativos financeiros dos agravantes via Bacen Jud.

Por outro lado, as questões suscitadas na exceção de pré-executividade, inclusive a de prescrição da pretensão executiva, devem ser analisadas, primeiramente, pelo Juízo da Primeira Instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud em relação aos agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020